Tribunal: TJSP
Processo: 2233058-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ilegitimidade passiva "ad causam" da instituição financeira. Existência. Causa de pedir e pedido que narram conduta danosa apenas do Corréu, pessoa física, que, ao desistir de compra de veículo dos Autores, recebeu o dinheiro do financiamento firmado com a instituição financeira, permanecendo o gravame incidente sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ilegitimidade passiva "ad causam" da instituição financeira. Existência. Causa de pedir e pedido que narram conduta danosa apenas do Corréu, pessoa física, que, ao desistir de compra de veículo dos Autores, recebeu o dinheiro do financiamento firmado com a instituição financeira, permanecendo o gravame incidente sobre o veículo. Ausência de liame jurídica que leve a instituição financeira ao dever de indenizar os Autores. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.